Tribunal: TJMT
Processo: 1002473-98.2024.8.11.0007
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002473-98.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Posse de Drogas para Consumo Pessoal]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ELIANE BARBOZA DE SENA - CPF: 100.291.949-54 (APELADO), RENATO TAKEO NISHIMUTA - CPF: 371.911.028-10 (TERCEIRO INTERESSADO), NATALIA DOS SANTOS FURINI - CPF: 030.830.441-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1

-

1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1002473-98.2024.8.11.0007.

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA.

Apelante:
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO.

Apelada:
ELIANE BARBOZA DE SENA.

Relator:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento:
13 A 17/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE DE DROGA PARA USO PESSOAL. AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO. MATERIALIDADE DELITIVA NÃO COMPROVADA. JULGAMENTO PREMATURO. NECESSIDADE DE PROSSEGUIMENTO INSTRUTÓRIO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Ministério Público Estadual contra sentença, que declarou extinta a punibilidade da apelada, com fundamento no Tema 506 do STF e no art. 107, III, do Código Penal, ao entender que o porte de maconha para uso pessoal não configura infração penal. O órgão ministerial sustenta que, embora a conduta tenha sido despenalizada, permanece sua ilicitude administrativa, devendo a ação prosseguir no Juizado Especial Criminal, com aplicação das medidas previstas no art. 28 da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a ausência de laudo toxicológico compromete a comprovação da materialidade delitiva e impede o reconhecimento da atipicidade penal com base no Tema 506 do STF; (ii) estabelecer se a sentença, que extinguiu a punibilidade, pode subsistir sem o exame pericial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência do laudo toxicológico inviabiliza o reconhecimento da materialidade do delito, por se tratar de infração que deixa vestígios, conforme o art. 158 do CPP, aplicado por analogia ao porte de entorpecentes para uso pessoal.

O julgamento do Tema 506 do STF retirou a natureza penal do porte de
cannabis sativa
para consumo próprio, mas manteve sua ilicitude administrativa, condicionada à verificação da substância e de sua quantidade, o que pressupõe a existência de exame pericial válido.

Sem o laudo toxicológico, não é possível confirmar se a substância apreendida corresponde à hipótese tratada no julgamento do STF, tampouco aferir a aplicação das medidas previstas no art. 28 da Lei de Drogas.

A jurisprudência consolidada do STJ reconhece a imprescindibilidade do exame toxicológico para a comprovação da materialidade delitiva em delitos relacionados a drogas, não sendo suprível por outros meios, como a confissão ou o auto de apreensão.

A sentença recorrida foi proferida de forma prematura, antes mesmo da apresentação de defesa, e sem os elementos técnicos indispensáveis para o correto julgamento do feito, razão pela qual deve ser anulada, com retorno dos autos à origem para regular instrução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A ausência de laudo toxicológico inviabiliza o reconhecimento da materialidade do porte de drogas para uso pessoal, mesmo sob a ótica administrativa firmada no Tema 506 do STF.

A extinção da punibilidade por atipicidade penal exige a prévia verificação técnica da natureza e quantidade da substância apreendida.

O julgamento prematuro de feitos envolvendo entorpecentes compromete a validade do processo e impõe a anulação do feito, a fim de assegurar o regular prosseguimento, com observância ao devido processo legal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, LIV; CP, art. 107, III; CPP, arts. 158 e 395, III; Lei no 11.343/2006, arts. 28, I e III, e 50, §§ 1o e 2o; Lei no 9.099/1995, art. 76.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 635.659, rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 26.06.2024 (Tema 506); STJ, HC 546.287/SP, rel. Des. Conv. Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, j. 17.12.2019; STJ, AgRg no AREsp 2.532.281/MG, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 04.02.2025; STJ, AgRg no HC 861.153/MG, rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 22.04.2024.

R E L A T Ó R I O

O apelante busca a reforma da decisão monocrática proferida sob o ID 314619531, que declarou extinta a punibilidade de
Eliane Barboza de Sena
, ao reconhecer que o porte de maconha para uso pessoal não constitui infração penal, com fundamento no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal e no art. 107, inciso III, do Código Penal.

O Ministério Público Estadual argumenta que a sentença foi prematura, uma vez que, à data da decisão, o julgamento do Recurso Extraordinário no 635.659 ainda não havia sido integralmente regulamentado pelo Supremo Tribunal Federal.

Sustenta que, conforme a orientação fixada naquela Corte, a conduta permanece ilícita, embora de natureza administrativa, devendo seguir o rito judicial não penal perante o Juizado Especial Criminal, e não resultar na extinção da punibilidade.

Alega que, nos processos em curso, deve haver a conversão das ações penais em ações ou representações de natureza não penal, com o aproveitamento dos atos já praticados.

Nesse sentido, sustenta que a denúncia deve ser interpretada como petição inicial de natureza administrativa, a resposta à acusação como contestação, e a sentença, se condenatória, deve limitar-se à aplicação das medidas previstas nos incisos I (advertência) e III (comparecimento a programa ou curso educativo) do art. 28 da Lei de Drogas, sem produção de efeitos penais.

Diante disso, o
órgão
ministerial requer a declaração de nulidade da sentença e o regular prosseguimento da ação, com a devida adaptação de sua natureza para não penal, conforme o entendimento firmado pelo STF.

A Defensoria Pública, nomeada curadora especial da apelada, não localizada para intimação, apresentou contrarrazões ao recurso, pugnando pela manutenção da sentença.

Em grau recursal, o Promotor de Justiça opinou pelo
provimento
do recurso, destacando que o STF, no julgamento do Tema 506, apenas afastou as consequências penais do porte de
cannabis sativa
, mantendo, contudo, sua ilicitude administrativa.

Assim, pugna pela anulação da sentença e pelo prosseguimento da demanda no Juizado Especial Criminal, com a aplicação das medidas administrativas cabíveis, sem qualquer reflexo na esfera penal.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório dos autos, a sentença recorrida
merece reparo
.

Isso porque, tratando-se de infração que deixa vestígios, é imprescindível a comprovação da materialidade delitiva, por meio de laudo toxicológico, seja definitivo ou preliminar, subscrito por perito oficial ou, na sua ausência, por pessoa idônea.

Tal exigência decorre do disposto no art. 158 do Código de Processo Penal, interpretado em conjunto com os §§ 1o e 2o do art. 50 da Lei n.o 11.343/2006, os quais são aplicáveis, por analogia, ao caso em exame.

Embora conste nos autos a Requisição de Perícia no 2024.15.14605 (ID 314619525), verifica-se que o laudo toxicológico não foi juntado. Tal documento é essencial para indicar a natureza e a quantidade da substância apreendida, inclusive para aferir se esta corresponde à hipótese tratada no Tema 506 do Supremo Tribunal Federal, quanto ao porte de
cannabis sativa
para uso pessoal.

Nesse contexto, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “
é imprescindível a elaboração de laudo toxicológico para o reconhecimento da falta grave decorrente da prática de tráfico de drogas ou de posse de substância entorpecente, não podendo o exame pericial ser suprido por outros meios de prova,
nem mesmo pela confissão do apenado
” (STJ – HC n. 546.287/SP, relator Desembargador Convocado do TJPE Leopoldo de Arruda Raposo, Quinta Turma, julgado em 17/12/2019, DJe de 19/12/2019). (grifei).

No julgamento do Recurso Extraordinário n.o 635.659 (Tema 506 da Repercussão Geral), o STF reconheceu que o porte de maconha para uso pessoal não constitui crime, tratando-se de infração de natureza administrativa. Na ocasião,
foi fixado o parâmetro de 40 gramas da substância ou até seis plantas fêmeas, para fins de distinção entre usuário e traficante
.

Desse modo, em razão do julgamento prematuro, o acervo probatório revela-se insuficiente para demonstrar a materialidade delitiva, elemento essencial à configuração da justa causa necessária ao prosseguimento da ação penal, bem como à eventual proposta de transação penal, nos termos do art. 76 da Lei n.o 9.099/95. Assim, permanece ausente o suporte mínimo exigido para a persecução judicial da conduta tipificada no art. 28 da Lei n.o 11.343/06.

A mera apreensão de substância supostamente entorpecente, desacompanhada de laudo pericial, não é suficiente para embasar a decisão singular, conforme orientação consolidada na jurisprudência:

AGRAVO REGIMENTAL MINISTERIAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO.
AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO
.
MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA
. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ.
INSUFICIÊNCIA DE PROVAS
. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a condenação pelo crime de tráfico de drogas,
a regra é a exigência de laudo toxicológico definitivo para a comprovação da materialidade delitiva, admitindo-se, em caráter excepcional, o uso de laudo preliminar que possua grau de certeza idêntico ao definitivo
, desde que elaborado por perito oficial e em procedimento equivalente, hipótese não configurada nos autos, o que justifica, em princípio, a absolvição.

2. No caso concreto, a decisão agravada corretamente absolveu o agravado da imputação de tráfico ilícito de entorpecentes
em razão da ausência de laudo toxicológico e da insuficiência do conjunto probatório apresentado
.

3. A revisão da conclusão alcançada pelas instâncias ordinárias, com base na análise do conjunto fático-probatório, encontra óbice na Súmula 7/STJ.

4. Agravo regimental não provido.
(STJ – AgRg no AREsp n. 2.532.281/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 4/2/2025, DJEN de 13/2/2025). (grifei)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS (VINTE VEZES) E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. DROGA NÃO APREENDIDA.
FALTA DE LAUDO TÉCNICO
.
INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA QUANTO AO DELITO DE TRÁFICO DE ENTORPECENTES
. TRANCAMENTO PARCIAL DA AÇÃO PENAL. LEGALIDADE DA DECISÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte é firme de que, para a condenação por tráfico de drogas, é imprescindível a apreensão da droga e a elaboração de laudo pericial, para a demonstração da materialidade delitiva.
A ausência desse exame técnico impossibilita a comprovação da materialidade e resulta na absolvição do réu por falta de provas
(HC n. 686.312/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, relator para acórdão Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 12/4/2023, DJe de 19/4/2023).

2. Correta a decisão impugnada que determinou o trancamento parcial da ação penal - tão somente em relação aos delitos de tráfico de drogas em que não houve a apreensão da droga e do laudo de constatação -
já que inviabilizada a comprovação da materialidade delitiva, o que torna sem justa causa o curso da ação penal nesta parte
.

3. Recurso não provido.
(STJ – AgRg no HC n. 861.153/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 25/4/2024). (grifei)

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE.
APREENSÃO DE DROGAS
.
AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO
.
IMPRESCINDIBILIDADE PARA VERIFICAÇÃO DA MATERIALIDADE DELITIVA
. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRECEDENTES DESTA CORTE SUPERIOR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO.

1. Deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos a decisão monocrática que concedeu liminarmente a ordem.

2. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
é indispensável laudo toxicológico para comprovar a materialidade da infração disciplinar e a natureza da substância encontrada com o apenado no interior do estabelecimento prisional
, de modo que
a confissão do réu não supre tal omissão
, como se vê no art. 158 do Código de Processo Penal (AgRg no HC n. 657.993/MG, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 13/12/2021).

3. Agravo regimental improvido.
(STJ – AgRg no HC n. 753.346/MG, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 10/3/2023). (grifei)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE.
APREENSÃO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE
.
AUSÊNCIA DE LAUDO TOXICOLÓGICO
.
CONFISSÃO DO REEDUCANDO
.
INSUFICIÊNCIA
. FLAGRANTE ILEGALIDADE. CONCESSÃO DA ORDEM, DE OFÍCIO. NULIDADE DO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
é indispensável laudo toxicológico para comprovar a materialidade da infração disciplinar e a natureza da substância encontrada com o apenado no interior do estabelecimento prisional, de modo que a confissão do réu não supre tal omissão
, como se vê no art. 158 do Código de Processo Penal.

2. Desse modo, é forçoso reconhecer que, sem a comprovação da materialidade do delito, a nulidade do procedimento administrativo disciplinar é medida de rigor.

3. Agravo regimental do Ministério Público desprovido, mantida a concessão da ordem, ante a flagrante ilegalidade do reconhecimento da falta grave com base apenas na confissão do sentenciado.
(STJ – AgRg no HC n. 657.993/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021). (grifei)

Destaca-se que, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça e no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, admite-se a juntada posterior do laudo toxicológico definitivo, quando este ainda não tiver sido elaborado, a fim de viabilizar a análise adequada da materialidade delitiva.

Ademais,
a sentença foi prolatada de forma prematura, antes mesmo da apresentação de defesa pela acusada, limitando-se a extinguir a punibilidade após o oferecimento de proposta de transação penal pelo Ministério Público Estadual
.

Portanto, a ausência do laudo técnico inviabiliza a manutenção da sentença que declarou extinta a punibilidade da apelada por falta de justa causa, nos termos do art. 395, inciso III, do CPP, sendo igualmente necessário, caso a hipótese dos autos se amolde ao entendimento firmado pelo STF no Tema 506, o devido sopesamento quanto à aplicação das medidas previstas nos incisos I (advertência) e III (comparecimento a programa ou curso educativo) do art. 28 da Lei de Drogas.

Assim, impõe-se a anulação da sentença, em razão do julgamento prematuro, a fim de permitir a juntada do referido documento aos autos e a realização do respectivo exame técnico quanto à presença e à quantidade da substância apreendida.

Ante o exposto, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
dou
PARCIAL
provimento
para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para prosseguimento do feito.

Sem custas e sem honorários.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025